Tribunal: TJDFT
Processo: 0714585-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP em face da decisão de ID 182499218, integrada pela decisão de ID 188717862 que, nos autos da Ação Civil Pública n.o 0038856-51.2016.8.07.0018, já em fase de cumprimento de sentença, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, acolheu parcialmente as alegações manejadas pelo Distrito Federal para “reconhecer como processual o prazo para o adimplemento da obrigação judicial objeto desses autos, devendo ser computado em dias úteis, e contados a partir do dia 19/04/2018 (certidão de id 28971058), data em que as partes foram intimadas da homologação por sentença do acordo proposto”. Em suas razões recursais (ID 57824043), o agravante alega que o MPDFT, ora agravado, propôs o cumprimento de sentença originário em desfavor Distrito Federal, do IBRAM e da Terracap, requerendo o cumprimento das obrigações de fazer acordadas e homologadas por sentença judicial em 2018, sob pena de multa diária de R$1000,00 (hum mil reais), sem prejuízo da verificação de responsabilidade pessoal do agente público faltoso ou omisso, nos termos dos artigos 536 e seguintes do Código de Processo Civil. Informa que foram opostos embargos de declaração diante da omissa da decisão agravada acerca do pedido de prorrogação por 90 (noventa) dias do prazo final do acordo formulado pelo DF e pelo IBRAM, bem como quanto ao exame da tese de que “havia etapas sucessivas com prazos diferenciados e que, portanto, não se poderia considerar descumpridas todas as obrigações”, sendo certo que o deferimento do pedido acima aproveita à Companhia, uma vez que, a suspensão dos procedimentos por parte da Empresa Pública agravante ocorreu pelo fato de o IBRAM/DF ter deliberado pela alteração da categoria e da poligonal do Parque Cachoeirinha. Aduz que o Plano de Ação do Parque Ecológico do Cachoeirinha, homologado por sentença, previa um cronograma com diversos prazos para a conclusão das tarefas ali descritas e que lhe competia “a contratação do Plano de Manejo das Unidades de Conservação” e que não concluiu o prazo que lhe foi previsto em razão de o IBRAM/DF ter alterado a categoria e a poligonal do Parque Cachoeirinha. Alega que “se encontra, até o momento, impedida de iniciar a contratação do Plano de Manejo das Unidades de Conservação até que seja efetivada a sua criação, mediante Decreto Distrital, uma vez que as Unidades de Conservação ainda não existem legalmente e precisam ter suas poligonais definidas para serem objeto dos estudos” (ID 57824043 – pág. 10), razão pela qual entende que o título executivo lhe é inexigível. Sustenta ainda, que, se exigível o cumprimento da obrigação pela Empresa Pública, há excesso de execução e justa causa para o cumprimento parcial da obrigação, na medida em que o MPDFT considerou como prazo inicial para a incidência da multa a data da sentença que homologou o acordo, qual seja, 13/04/2018 e, indevidamente, incluiu juros de mora simples de 1% ao mês e que “no entanto, a r. decisão agravada acolheu ‘parcialmente as alegações manejadas pelo Distrito Federal para reconhecer como processual o prazo para o adimplemento da obrigação judicial objeto desses autos, devendo ser computado em dias úteis, e contados a partir do dia 19/04/2018, data em que as partes foram intimadas da homologação por sentença do acordo proposto” (ID 57824043 – pág. 13). Argumenta que houve o adimplemento substancial do Plano de Ação, pois já houve a elaboração do estudo técnico, realização das consultas públicas e proposição da minuta de decreto e exposição de motivos, bem como que, em caso de inadimplemento parcial, especialmente quando ínfima a parcela descumprida das obrigações ajustadas, autoriza-se a aplicação da teoria do adimplemento substancial, devendo o magistrado diminuir o percentual da multa na hipótese. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada até ulterior decisão do recurso. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do Agravo de Instrumento, para reformar parcialmente a r. decisão agravada: “a) em razão da omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, quanto à apreciação do pedido de prorrogação por 90 (noventa) dias do prazo final para cumprimento do acordo, formulado pelo IBRAM e pelo DF; b) para extinguir o Cumprimento se Sentença, em razão da inexigibilidade do título em relação à TERRACAP e/ou para alterar o valor da multa, diante da prova do cumprimento parcial superveniente da obrigação e/ou justa causa para o descumprimento, devendo-se considerar que foram parcialmente cumpridas as obrigações, tendo em vista que esta Empresa Pública se encontra, até o momento, impedida de iniciar a contratação do Plano de Manejo das Unidades de Conservação até que seja efetivada a sua criação, mediante Decreto Distrital, uma vez que as Unidades de Conservação ainda não existem legalmente e precisam ter suas poligonais definidas para serem objeto dos estudos” (ID 57824043 - Pág. 19). Preparo recolhido ID 57824050. É o relatório. DECIDO. Neste momento processual, passo a análise tão-somente da concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Isso porque, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, nesta cognição sumária, identifico fortes indícios de que o acordo homologado judicialmente nos autos da ação civil pública não está sendo cumprido nos termos e prazos pactuados, razão pela qual, ao que tudo indica fixado com acerto o termo a quo “para reconhecer como processual o prazo para o adimplemento da obrigação judicial objeto desses autos, devendo ser computado em dias úteis, e contados a partir do dia 19/04/2018”. Ademais, as teses acerca da inexigibilidade do título em relação à Terracap, do cumprimento parcial da obrigação, do adimplemento substancial e, por fim, do suposto excesso de execução da obrigação e da multa diária serão apreciadas na análise meritória, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Por fim, verifico que o agravante não alegou qualquer perigo de dano factível ou risco ao resultado útil do processo mensurável, de forma a autorizar, inaudita altera pars, o deferimento da liminar pretendida. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão do vindicado efeito suspensivo ativo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juiz de origem. Publique-se. Intime-se.